Tribunal: TJES
Processo: 5000539-30.2023.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2023-11-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000539-30.2023.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VANESSA BEIJAMINI HARRES
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000539-30.2023.8.08.9101

AGRAVANTE: VANESSA BEIJAMINI HARRES

AGRAVADOS: MUNICIPIO DE VITORIA e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO DE TRÂNSITO. INFRAÇÃO. TRANSFERÊNCIA PARA O REAL CONDUTOR APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO ADMINISTRATIVO PREVISTO NO ART. 257, §7º DO CTB.
DECLARAÇÃO DO REAL CONDUTOR.
POSSIBILIDADE JUDICIAL.
RECURSO PROVIDO.
DECISÃO
REFORMADA
. AGRAVO COM EFEITO ATIVO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

VOTO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo em face da decisão interlocutória proferida nos autos do processo sob nº 5024320-55.2023.8.08.0024, que indeferiu a tutela de urgência pretendida para que sejam suspensos os efeitos dos AIT BA00199655, BA00199656 e consequentemente do Processo Administrativo PSDD 2023-F8LCJ enquanto discute-se judicialmente o direito postulado.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma, pois apresentou declaração da real condutora do veículo, a Sra. Michelli Beijamini Roos.

Contrarrazões no Id. 5994995 e 6175278.

Verifica-se que o juízo de origem não se manifestou (Id 5868296).

Na decisão de ID 5853063, indeferi o pedido de efeito suspensivo pretendido pelo agravante.

Em apertada síntese, trata-se de Ação de Transferência de Pontuação de Trânsito com pedido de tutela de urgência nº 5024320-55.2023.8.08.0024 sob o argumento de que deve ser determinada a suspensão dos efeitos dos AITs nº BA00199655 e BA00199656 e, consequentemente o PSDD nº 2023-F8LCJ, relativos ao veículo I/TOYOTA PRIUS NGA TOP, placas QRE9H38, RENAVAM 68182655301, pois a Sra. Vanessa Beijamini Harres, ora agravante, não era a real condutora do automóvel no momento das infrações, mas sim a Sra. Michelli Beijamini Roos.

O magistrado de origem indeferiu a tutela antecipada (Id. 5796333), pois entendeu que a parte autora não comprovou nenhum fato impeditivo ao exercício da indicação do real condutor de forma administrativa, descumprindo com o previsto no art. 257 do CTB bem como a mera indicação judicial extemporânea do suposto responsável não é prova idônea.

Pois bem. Sobre a matéria, importa verificar que na forma do art. 257 do CTB as penalidades administrativas advindas de infrações no trânsito (art. 256 do CTB) são aplicáveis conforme a natureza da infração, ou seja, se vinculadas ao veículo, o responsável é o proprietário, se são vinculadas à direção do veículo, o responsável será, em regra, o condutor do automóvel.

De toda forma, consoante o art. 280, VI, do CTB, em regra, cometida a infração de trânsito o agente representante do órgão autuador deverá abordar o condutor in loco, autuando-lhe segundo a infração e conforme a penalidade aplicada.

Quando, porém, não é possível ao agente público (informação prestada com presunção de veracidade) abordar o condutor, o auto de infração de trânsito será enviado ao endereço do proprietário do veículo para realizar sua indicação do real condutor, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme o art. 257 do CTB (especialmente seus §§ 3º, 7º a 9º), que assim dispõe:

Art. 257. As penalidades serão impostas ao condutor, ao proprietário do veículo, ao embarcador e ao transportador, salvo os casos de descumprimento de obrigações e deveres impostos a pessoas físicas ou jurídicas expressamente mencionados neste Código.

[...]
§ 7º Quando não for imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo terá o prazo de 30 (trinta) dias, contado da notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o Contran, e, transcorrido o prazo, se não o fizer, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo. (Redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020)

§ 8º Após o prazo previsto no parágrafo anterior, não havendo identificação do infrator e sendo o veículo de propriedade de pessoa jurídica, será lavrada nova multa ao proprietário do veículo, mantida a originada pela infração, cujo valor é o da multa multiplicada pelo número de infrações iguais cometidas no período de doze meses. (grifo nosso)

Analisando detidamente os autos, considero verdadeiras as alegações, até porque, o referido prazo para identificação de condutor é preclusivo tão-somente no âmbito administrativo, de modo que, em sede judicial (art. 5º, XXXV, da Constituição Federal), eles ainda teriam o direito de demonstrar quem era o real condutor no momento das infrações (art. 5º, XLV, da Constituição Federal, por analogia).

Não há motivos para não se presumir a boa-fé da agravante, Sra. Vanessa, até porque, com a autodeclaração da real condutora, conforme ID. 5796320, a Sra. MICHELLI BEIJAMINI ROOS, irmã da recorrente, assume a responsabilidade pela prática da infração e aceita a transferência da pontuação para o seu registro.

Ademais, qualquer suposição de fraude deve ser provada a ônus dos Agravados, já que se trata de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 331, I do CPC. Este é o entendimento jurisprudencial predominante deste Tribunal:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DECURSO DO PRAZO PARA INDICAÇÃO DE CONDUTOR RESPONSÁVEL POR INFRAÇÃO. MERA PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO JUDICIAL. JUNTADA DE DECLARAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA ASSINADA POR TERCEIRO. ASSUNÇÃO DA RESPONSABILIDADE PELAS INFRAÇÕES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NECESSIDADE DE RETIRADA DA PONTUAÇÃO DAS INFRAÇÕES DO PRONTUÁRIO DA RECORRIDA. INVALIDAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INÉRCIA DA PARTE AUTORA NA ESFERA ADMINISTRATIVA. RESPONSABILIDADE PELA INSTAURAÇÃO DA DEMANDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. A ausência de indicação do condutor no prazo previsto no artigo 257, parágrafo 7º (sétimo), do Código de Trânsito Brasileiro configura mera preclusão administrativa, não obstando o direito de comprovar, em sede judicial, o verdadeiro responsável responsável pelo cometimento da infração. II.
Na espécie, a Recorrida se desincumbiu do ônus de comprovar que não foi a responsável pelo cometimento das infrações descritas nos Autos de Infração LV28117745 (dia 07/03/2010) e LV28325248 (dia 12/10/2010), tendo apresentado Declaração assinada por Terceiro, com firma reconhecida, assumindo a responsabilidade pelas supracitadas infrações, inexistindo impugnação específica ao documento por parte do Recorrente.
III. Considerando que as infrações discutidas na demanda perfazem um total de 9 (nove) pontos, uma vez retiradas do prontuário da Recorrida, subsistem 17 (dezessete) pontos de penalidades, o gera por consequência a invalidação do Procedimento de Suspensão do Direito de Dirigir nº 58432124. (...) V. Embora a Recorrida tenha se sagrado vencedora do Processo, nota-se que a instauração da demanda ocorreu em virtude da sua inércia em indicar na esfera administrativa o real condutor, deixando transcorrer o prazo legal, devendo arcar com os ônus sucumbenciais. VI. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 024151489416, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/10/2019, Data da Publicação no Diário: 22/11/2019) (grifo nosso)

MANDADO DE SEGURANÇA. APLICAÇÃO DE PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. MÉRITO. COMPROVAÇÃO JUDICIAL DE QUE O CONDUTOR INFRATOR NÃO ERA O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE ADMINISTRATIVA AO PROPRIETÁRIO. APELO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Rejeita-se a preliminar processual de ilegitimidade passiva do DETRAN/ES, porquanto o mandado de segurança é impetrado em face de suposta irregularidade cometida no bojo do processo administrativo que tramitou perante a referida instituição, relativo à recusa de aceite da indicação de condutor infrator, e não ataca a legalidade do auto de infração em si. Precedentes. 2.
No mérito, razão assiste aos recorrentes, porquanto a declaração com firma reconhecida juntada à apelação, firmada pelo requerente Soo Yang Lee, genitor da autora Woo Jae Lee, proprietária do veículo, comprova que a infração pela qual foi autuada e penalizada a segunda foi praticada pelo primeiro.
3. Sabe-se que em relação à malversação do art. 257, § 7º, do CTB - que determina que "não sendo imediata a identificação do infrator, o proprietário do veículo terá quinze dias de prazo, após a notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o CONTRAN, ao fim do qual, não o fazendo, será considerado responsável pela infração" -, é preciso destacar que a preclusão temporal que tal dispositivo consagra é meramente administrativa (AgRg no Ag 1370626/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/04/2011, DJe 27/04/2011). 4. Portanto, a comprovação judicial do real infrator é suficiente para afastar a imposição de penalidade pela infração em cotejo, conforme orientação já adotada por esta Corte: TJES, AC 024151486768, Relator Substituto: JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 06/03/2017, Publicação no Diário: 17/03/2017. 5. Recorda-se, ainda, que admite-se a juntada de documentos com a apelação, desde que ausente má-fé e respeitado o contraditório (AgInt no AREsp 1131141/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 24/04/2018); e que, neste caso concreto, além de oportunizado o contraditório em intimação para contrarrazões, não houve má-fé configurada dos recorrentes, haja vista que um deles, desde a exordial, confessa que era o real infrator de trânsito. 6. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação, 024160102752, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/12/2018, Data da Publicação no Diário: 18/12/2018). (grifo nosso) (grifo nosso)

No caso em tela, a declaração da real condutora no 5796320 é suficiente para afastar da Sra. Vanessa a responsabilidade acerca do auto de infração RA00127579, que é, verdadeiramente, de responsabilidade da Sra. MICHELLI BEIJAMINI ROOS. Nesse passo, deve ser restabelecido o direito de dirigir da recorrente,
razão pela qual a decisão deve ser reformada
para deferir a liminar pleiteada, determinando que o
Município de Vitória suspenda os efeitos dos autos de infração AIT BA00199655 e BA00199656 bem como o
DETRAN/ES suspenda os efeitos do processo administrativo PSDD 2023-F8LCJ, no pr
a
zo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem) reais.

Ante o exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto e
LHE DOU PROVIMENTO

para reformar a decisão impugnada e, em cognição sumária, viável neste momento processual, entendo preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC e, via reflexa, deferir a liminar pleiteada, determinando que o Município de Vitória suspenda os efeitos dos autos de infração AIT BA00199655 e BA00199656 bem como o DETRAN/ES suspenda os efeitos do processo administrativo PSDD 2023-F8LCJ, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem) reais.

Sem condenação em custas, em razão do provimento do recurso. Sem condenação em honorários advocatícios, posto que incabível, em regra, em sede de agravo de instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)